Tribunal: TJSP
Processo: 1008516-41.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Agência bancária – Excesso no tempo máximo de espera em fila para atendimento – Ação anulatória julgada improcedente – Sujeição da Instituição Financeira à norma municipal – Cabimento da aplicação da reincidência – Obediência aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Reconhecimento, todavia, da ocorrência parcial da continuidade delitiva - Recurso provido

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Agência bancária – Excesso no tempo máximo de espera em fila para atendimento – Ação anulatória julgada improcedente – Sujeição da Instituição Financeira à norma municipal – Cabimento da aplicação da reincidência – Obediência aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Reconhecimento, todavia, da ocorrência parcial da continuidade delitiva - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000464781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590, da
Comarca de São Vicente, em que é apelante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1008516-41.2018.8.26.0590
Apelante :
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada :
Municipalidade de São Vicente
Comarca :
São Vicente
Voto no 37.263.
MULTA
ADMINISTRATIVA

Agência
bancária Excesso no tempo máximo de espera
em fila para atendimento
Ação anulatória
julgada improcedente Sujeição da Instituição
Financeira à norma municipal Cabimento da
aplicação da reincidência
Obediência aos
princípio da proporcionalidade e razoabilidade
Reconhecimento, todavia, da ocorrência parcial
da continuidade delitiva - Recurso provido em
parte.
V i s t o s.
Ação anulatória de débito relativa a
multas administrativas (tempo de atendimento no setor dos
caixas) aplicadas em 2016 e 2017, intentada em face do
Município de São Vicente, julgada improcedente pela sentença de
fls. 1480/1482, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Felipe
Esmanhoto Mateo.
Apela o banco autor objetivando a
reforma da sentença aos seguintes argumentos em resumo: a ação
controverte em torno da legalidade da penalidade aplicada, por
desconsideração da continuidade delitiva, esta que se caracterizou
pela imposição de várias autuações por meio do mesmo ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
fiscalizatório, bem como em relação à flagrante ilegalidade no
montante da fixação da multa aplicada; segundo consta, os autos
de infração de nos 3559 e 3563 foram lavrados em 3/08/2016; os
autos de nos 1006, 1007, 1008, 1009 e 101, em 16/11/2016 e por
fim, as autuações de nos 3547, 3548 e 3549, em 18/10/2017; daí, a
ilicitude da lavratura dos autos de infração por descumprimento
do princípio da legalidade, uma vez que não cabe a aplicação de
múltiplas autuações administrativas durante a mesma ação
fiscalizatória, em se tratando de infração continuada, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça; demais disso, o
Juízo Singular considerou a reincidência, porém sem que tenha
ocorrido o transito em julgado da decisão administrativa em
relação à autuação imediatamente anterior, como prevê a própria
legislação municipal em vigor (Decreto 2.172-A/2005 que
regulamenta a Lei no 1600-A/2005); por outro lado, o valor das
multas impostas refoge aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo nítido caráter confiscatório.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Procede em parte a irresignação.
Não se assiste de razão o banco-apelante
no que diz respeito à reincidência, de um lado porque não cabe
emprestar a noção de reincidência inscrita no CDCon para aplicá-
la no caso vertente, quando é certo que a legislação municipal não
prevê o exaurimento das vias administrativas de defesa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
caracterizá-la; de outro lado, porque a documentação encartada
nos autos não permite concluir exista ainda pendência recursal na
seara administrativa, em relação às multas impugnadas. A
conferência de 30 dias para a oferta de defesa administrativa,
ademais, de modo algum significa não possa ter lugar a imposição
de nova multa antes de escoado esse prazo.
Inconsistente, também, o argumento que
explora a inobservância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na imposição das multas.
Em primeiro lugar, a penalidade está
prevista
na
legislação
municipal
(Lei
no
1600-A/2005,
regulamentada pelo Decreto no 2.172-A/2005), afora encontrar
fundamento último na própria Constituição da República, na
medida em que esta atribui aos Municípios a competência para
disciplinar os assuntos de interesse local.
Não se identifica, no caso concreto,
ofensa ao princípio da proporcionalidade cumprindo levar-se em
conta o fim para o qual se destina a penalidade, assim como a
capacidade econômica do infrator.
Ao
tratar
das
multas
por
não
recolhimento de tributos, ensina SACHA CALMON NAVARO
COÊLHO: “a multa, sim, tem caráter estritamente punitivo e por
isso é elevada em todas as legislações fiscais, exatamente para
coibir a inadimplência fiscal ou ao menos fazer o sujeito passivo
sentir o peso do descumprimento da obrigação no seu termo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
(“Curso de Direito Tributário Brasileiro”, 9a ed., 2006, Forense,
pág. 801).
Tal raciocínio pode ser perfeitamente
aplicado às multas originadas na inobservância de posturas
municipais. A imposição de multa é, ao fim e ao cabo, apenas
uma medida tendente a desestimular a violação aos preceitos
normativos emanados do poder público municipal, e cuja
observância é fundamental para a boa organização da cidade e
para o pacífico convívio entre os munícipes. Logo, é desejável
que a penalidade aplicada seja de tal monta que inspire no infrator
o temor de atentar contra aqueles preceitos.
O apelante, em suma, data venia, não
conseguiu demonstrar a ligação entre as imposições e a suposta
afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apenas lhe cabe razão, em parte, no
tocante à ocorrência da continuidade delitiva.
A jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, com efeito, vem acatando reiteradamente a
possibilidade de aplicação de uma só multa quando presente a
infração continuada. Menciona-se a respeito, apenas para
exemplificar, o julgamento do AgInt no REsp 1666784/RJ (2a
Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, v.u., em 15/3/2018),
colhendo-se da ementa do v. acórdão respectivo:
“ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO.

INFRAÇÃO
CONTINUADA.
MESMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
OPORTUNIDADE FISCALIZATÓRIA. OCORRÊNCIA DE
DIVERSAS

INFRAÇÕES

DA
MESMA
NATUREZA.
APLICAÇÃO DE MULTA SINGULAR. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
III (...) o aresto vergastado está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de
que há infração continuada quando a administração pública, em
uma mesma oportunidade fiscalizatória, constata a ocorrência
de diversas infrações da mesma natureza, o que enseja a
aplicação de multa singular. Nesse sentido: AREsp 1129674/RJ,
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Julgamento em 11/09/2017, Dje
14/09/2017; REsp 1041310/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, julgado em 27/5/2008, DJe 18/6/2008.”
No caso de que se cuida, é fácil
constatar da leitura dos Autos de Infração impugnados que os de
nos. 3559 e 3563 referem-se a infrações idênticas cometidas no
mesmo dia (03/8/2016) em horários bem próximos; o mesmo se
diga quanto aos de nos 3547, 3548 e 3549 (multas com o mesmo
embasamento aplicadas em 18/10/2017 no mesmo horário).
Referentemente a esses dois grupos,
portanto, deve ter lugar a prevalênca apenas da primeira das
multas aplicadas.
Relativamente às demais autuações, não
há como identificar-se a continuidade, em razão das variadas
circunstâncias de tempo.
Impunha-se, então, ante o exposto, fosse
a ação julgada procedente em parte, para que, em relação às
autuações acima citadas, seja aplicada apenas a primeira das
multas, invalidadas as que se seguiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008516-41.2018.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 37263 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Corolário do que aqui se decide,
ocorrendo sucumbência recíproca, arcará o recorrente com
honorários advocatícios à razão de 10% sobre o proveito
econômico da Municipalidade-apelada (R$428.674,68, levando-
se em conta as autuações mantidas), devendo esta última pagar
verba honorária à parte contrária arbitrada em 10% sobre o
proveito econômico desta (R$326.761,20, considerando-se as
autuações invalidadas), devendo incidir atualização a partir desta
data. Arcará o autor com 56,75% e a requerida com 43,25% das
custas do processo.
Na conformidade do exposto, em suma,
e para os fins enunciados, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica